Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-28.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de exclusão formulado pela i. Advogada (id. 16413091), pois o nome do i. Patrono cadastrado pela parte autora é o do Dr. Sigefredo Rodrigues Rocha OAB/DF 9557. Intime-se. Prossiga-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora